Tribunal: TJDFT
Processo: 0726084-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FAMÍLIA. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. REVISÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO PADRÃO DE VIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O § 3o, do art. 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos em que a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar e mantendo o padrão de vida ostentado pelos genitores.
4. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a Participação nos Lucros e Resultados, mesmo possuindo natureza indenizatória, poderá ser incluída na base de cálculo da pensão alimentícia, caso seja necessária para alcançar o valor razoável da obrigação alimentar. Incidência não automática.
5. Não demonstrada a desproporção entre a verba alimentar e as despesas do alimentado, incabível sua majoração.
6. Recurso autoral parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da parte ré conhecido e não provido.